Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-74.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000966-74.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ELIENE PENALVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE SOUZA TEIXEIRA, MICAELA MACHADO DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE
APELAÇÃO
. AUSÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.022,

DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL.
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000966-74.2020.8.05.0076
, em que figuram como embargante
BRADESCO SEGUROS S/A e outros
e como embargada
ELIENE PENALVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator